Tribunal: TJES
Processo: 5007359-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007359-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A
RECORRIDO: RODRIGO KILL GONCALVES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007359-35.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO KILL GONCALVES e LENA MARA LOPES KILL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VALORES. FALHA NA EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PIX. RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA POR PERÍODO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido. Em contrarrazões, a parte autora, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação alegando que, em 13/10/2023, foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta do primeiro autor para a conta da segunda autora. O valor foi debitado da origem, mas não foi creditado no destino, sendo efetivado apenas em 06/11/2023, após diversas tentativas administrativas de solução. Pleitearam a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal envolve a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço decorrente de atraso injustificado na efetivação de transferência bancária via PIX, bem como o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a operação foi iniciada em conta mantida junto ao banco réu, de modo que pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(5). No mérito, quanto à falha na prestação do serviço, comungo do entendimento firmado pelo Juízo de origem. A retenção de quantia considerável no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por quase um mês (em relação a transação via PIX que, em tese, deveria ter sido concluída em poucos segundos, conforme Manual de Tempos do PIX disponibilizado pelo Bacen), sem justificativa plausível para o atraso no crédito, configura falha evidente.

(6). Cumpre destacar que o Recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, limitando-se a alegar que a transação foi processada, o que não justifica o atraso de semanas para a disponibilidade do valor no destino.

(7). Por isso, em relação aos danos morais, compreendo que a sentença deve ser mantida. A privação do uso de montante relevante por longo período, aliada à angústia e à necessidade de múltiplas reclamações sem êxito imediato, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente os consumidores. No mais, especificamente ao valor arbitrado, observo que foi fixado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não merecendo, por isso, reforma a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A retenção injustificada de valores transferidos via PIX por período prolongado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)